Tribunal: TJBA
Processo: 0002783-42.2005.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002783-42.2005.8.05.0141 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: EDLENE ERRICO BATISTA Advogado(s):THIAGO DEL SARTO AZEVEDO, ROGERIO SILVA TORRES ACORDÃO DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. JUROS MORATÓRIOS. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. TEMA REPETITIVO N. 1.368/STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. OMISSÃO QUALIFICADA CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. BIPARTIÇÃO TEMPORAL AFASTADA. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos em face do acórdão de ID 100316362, proferido por esta Quarta Câmara Cível em 04 de março de 2026, que conheceu da apelação cível e deu-lhe parcial provimento para reformar o capítulo dos consecutários legais da sentença de procedência, estabelecendo regime híbrido de atualização do débito com bipartição temporal em 01/07/2024: INPC mais juros de 1% ao mês para o período anterior, e Taxa SELIC exclusiva para o período posterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Define-se se o acórdão embargado incorreu em omissão qualificada ao não observar a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.368 — segundo a qual a Taxa SELIC é o índice de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil também para o período anterior à vigência da Lei n. 14.905/2024 — e se é cabível, em consequência, a aplicação da referida taxa como índice único para todo o período de mora, sem bipartição temporal. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema Repetitivo n. 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, julgado pela Corte Especial em outubro de 2025, fixou como tese vinculante que o art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a Taxa SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil. O acórdão embargado, proferido quatro meses após esse julgamento, adotou premissa normativa que o precedente vinculante expressamente afastou — a de que, para o período pré-julho de 2024, o regime legalmente correto seria o de 1% ao mês cumulado com INPC —, caracterizando omissão qualificada relativamente ao dever de observância imposto pelos arts. 926 e 927, III, do CPC. A omissão qualificada autoriza os efeitos infringentes dos presentes embargos de declaração. O Tema 1.368 qualificou a Lei n. 14.905/2024 como ato meramente confirmatório de entendimento preexistente, eliminando qualquer fundamento para a bipartição temporal: não há regime anterior diverso a preservar por força do princípio tempus regit actum, que pressupõe mudança normativa genuína — não declaração interpretativa retroativa. Há ainda vício econômico autônomo no regime descartado: a cumulação de INPC com juros de 1% ao mês implica duplicação do componente inflacionário, a mesma vedação ao bis in idem que o próprio acórdão embargado reconheceu válida para o período posterior a 01/07/2024. Embargos acolhidos com efeitos infringentes. Reforma do capítulo dos consecutários para fixar a incidência exclusiva da Taxa SELIC, desde a data da mora, vedada a cumulação com qualquer outro índice. Indeferida a multa por embargos protelatórios, dado o acolhimento do recurso. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes, nos termos dos arts. 1.022, II, e 1.023, §2º, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002783-42.2005.8.05.0141, em que figuram como apelante BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e como apelada EDLENE ERRICO BATISTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher os embargos com efeitos infringentes, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema.